Tribunal: TJDFT
Processo: 0739715-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739715-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 107A - RESIDENCIAL GOLDEN PARK AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação de Moradores da Chácara 107-A Residencial Golden Park contra a r. decisão proferida nos autos de origem (Id. 211683372), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com intuito de impedir a operação demolitória no Residencial Gold Park, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Avenida Principal, Chácara 107-A, Setor Habitacional Vicente Pires. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao DF Legal que se abstenha de demolir a casa da Síndica, Patrícia Helena Alves, localizada no Residencial Golden Park, 107A, na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Avenida Principal, Chácara 107-A, Setor Habitacional Vicente Pires, pois a Ordem de Serviço no. 403.383-PFO-OEU/2024 não se aplica à referida casa. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. O pedido foi analisado em sede de plantão judicial, tendo o eminente Desembargador Plantonista indeferido o pedido de tutela de urgência. Em nova análise dos fatos, foi deferida a tutela recursal de urgência. Ocorre que, posteriormente, a Agravante requereu a desistência do recurso, pela perda do objeto, visto que a operação de desocupação foi executada fora da programação antes noticiada. Na sequência, foi proferida sentença na ação de origem. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora